Tribunal: STF
Processo: ARE 1315415
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MILITAR - AÇÃO ALMEJANDO A CONDENAÇÃO DA UNIÃO A PAGAR AO MILITAR DA RESERVA NÃO REMUNERADA SOLDO E BENEFÍCIOS COMO SE FOSSE MILITAR DA ATIVA, NO PERÍODO EM QUE EXERCEU ATIVIDADE NA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL - RECURSO DO AUTOR, PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, SOB O FUNDAMENTO DE TER SIDO REINTEGRADO E DE EXERCER AS MESMAS ATIVIDADES DO MILITAR DA ATIVA. ALÉM DA FALTA DE PREVISÃO EXPRESSA DA ALUDIDA REINTEGRAÇÃO NA LEI 11473/2007 - A FORÇA NACIONAL NÃO SE CONFUNDE COM O EXÉRCITO, DESEMPENHANDO FUNÇÕES PÚBLICAS PRÓPRIAS - NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, HÁ A PREVISÃO DE SER O SERVIÇO TEMPORÁRIO, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS - MENÇÃO AO POSTO, GRADUAÇÃO NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO TEM FINALIDADE MERAMENTE OPERACIONAL - ADESÃO VOLUNTÁRIA DO AUTOR AOS TERMOS DO EDITAL, NÃO PODENDO A POSTERIORI PRETENDER UMA EQUIPARAÇÃO PARA FINS REMUNERATÓRIOS COM O MILITAR DO EXÉRCITO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 7º; 37; e 142, § 1º e § 3º, incisos VIII e X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente